Tribunal: STF
Processo: ARE 1325607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 73):
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
    A pretensão de parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais viola o disposto no art. 35 da Constituição Estadual, que assegura o pagamento da remuneração até o último dia do mês de trabalho prestado. Mandado de segurança preventivo na qual há justo receio de consumação de ato. Proteção a direito líquido e certo frente a uma situação previsível. 
    Ordem concedida, POR MAIORIA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 33).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXIV, a e XXXV; 7º, VI e X; 25, caput e § 1º; 37, XV; e 84, II, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 83):
    “a grave crise financeira porque passa o Estado do Rio Grande do Sul não é nova e, nos últimos tempos, se agudizou de forma a culminar com a impossibilidade material de realização dos pagamentos relativos aos vencimentos na data definida na Constituição Estadual.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento do STF (eDOC 4, p. 138-143).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Mandado de Segurança, asseverou (eDOC 3, p. 78-82):
    “No caso, o impetrante pretende assegurar o pagamento integral dos rendimentos dos seus associados. 
    A Constituição Estadual, no art. 35, assegura o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das Autarquias até o último dia do mês de trabalho prestado. 
    Logo, o parcelamento do pagamento do salário, de forma que o adimplemento de uma das parcelas ocorra no mês seguinte ao da prestação do trabalho, afronta norma constitucional, porquanto seria realizado fora do prazo previsto na Constituição. 
    Ademais, a remuneração dos servidores tem natureza alimentar e o parcelamento dessa quantia pode repercutir na impossibilidade do sustento própria e da sua família, bem como em eventual descumprimento de compromissos financeiros assumidos, o que demonstra ser ato atentatório à dignidade da pessoa humana. 
    Este Órgão Especial já se manifestou no sentido de que é direito líquido e certo dos servidores perceber remuneração no prazo previsto na Constituição Estadual, sendo ilegal e abusivo o ato do Governador do Estado que descumprir tal regra, em decisão assim ementada: 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS. Inviável pagamento fracionado de salário de servidor público estadual, sendo uma das parcelas adimplida apenas no mês seguinte ao da prestação do trabalho, por afronta à regra ditada pelo artigo 35 da Constituição Estadual. Ofensa a direito líquido e certo. Ordem concedida, vencidos, entre eles, o Relator (Mandado de Segurança n. 70019040880, Tribunal Pleno, Relator Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, Redator para Acórdão Des. Roque Miguel Fank, julgado em 25/06/2007). 
    (…)
    A dificuldade financeira enfrentada pelo Estado, portanto, não justifica violação à garantia constitucional, no caso, a contraprestação pecuniária pelos serviços prestados pelos servidores. E descabe analisar as motivações políticas dos atos da Administração Pública, salientadas nas razões de recurso, apenas verificar se, no caso, houve ou não violação a direito líquido e certo.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que há impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 882.350-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.05.2018).
    “SERVIDOR – PAGAMENTO PARCELADO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IMPOSSIBILIDADE. Descabe cogitar de discricionariedade administrativa quando se tratar de pagamento parcelado da remuneração dos servidores públicos estaduais, considerada a previsão do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 657/RS, relatada no Pleno pelo ministro Neri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de setembro de 2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.” (ARE 1.067.667-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.02.2018).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015). 
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente